Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-33.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-33.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE REGINALDO MATOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO SUFICIENTE DA PEÇA INICIAL COM FUNDAMENTAÇÃO EM LEI MUNICIPAL E JURISPRUDÊNCIAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A controvérsia central reside na verificação da adequação da petição inicial após as emendas realizadas pelo autor e na possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito nas circunstâncias dos autos.

2. Compulsando detidamente os autos, observa-se que o autor, em sua última emenda à inicial (ID 72502421 e 72502421), efetivamente procurou adequar seus pedidos à natureza administrativa do vínculo, fundamentando suas pretensões na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em leis municipais e em jurisprudência específica sobre os direitos dos conselheiros tutelares.

3. Verifica-se que a fundamentação apresentada na emenda não se baseia em normas trabalhistas, mas sim na legislação administrativa aplicável aos conselheiros tutelares, citando inclusive precedentes jurisprudenciais que reconhecem tais direitos em situações análogas.

4. No presente caso, a petição inicial, após as emendas, apresenta causa de pedir e pedidos definidos, fundamentação jurídica adequada e documentação pertinente, não se configurando qualquer dos vícios que justificariam seu indeferimento.

5. A aplicação da teoria da causa madura não se mostra adequada na espécie, uma vez que a questão demanda dilação probatória e análise específica da legislação municipal aplicável, elementos que não estão suficientemente demonstrados nos autos para julgamento imediato do mérito.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000103-33.2015.8.05.0258, em que figuram como apelante JOSE REGINALDO MATOS ARAUJO e como apelado MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da relatora.